Tribunal: TJBA
Processo: 8000484-51.2016.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000484-51.2016.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, LUDIMILA VIANA VIEIRA

APELADO: EZEQUIEL SANTOS AMORIM

Advogado(s)
:
CARLA CAIO MUSSOLIN, SHEILA HIGA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES PRUDENCIAIS DA LRF. EXCEÇÃO DO ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LC Nº 101/2000. PRECEDENTES DO STF E DO STJ (TEMA 1075). CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 271/2009. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Itacaré contra sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 271/2009, com o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

O ente municipal sustentou a impossibilidade de concessão da progressão funcional em razão da extrapolação dos limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a inconstitucionalidade da legislação municipal por suposta ausência de previsão orçamentária.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo o preenchimento dos requisitos legais pelo servidor e afastando a incidência da LRF como óbice ao direito pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se os limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal podem obstar a concessão de progressão funcional a servidor público quando preenchidos os requisitos legais; e (ii) saber se a Lei Municipal nº 271/2009 padece de inconstitucionalidade por vício de iniciativa ou ausência de previsão orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não prospera, pois as razões de apelação impugnaram de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade.

A progressão funcional, quando prevista em lei e implementada após o cumprimento dos requisitos legais pelo servidor, constitui direito subjetivo que se incorpora ao seu patrimônio jurídico, não se tratando de concessão de nova vantagem, mas de reestruturação da carreira.

Os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem ser invocados para afastar o cumprimento de direitos subjetivos dos servidores públicos, especialmente aqueles compreendidos na exceção prevista no art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1075, firmou entendimento no sentido da ilegalidade do ato administrativo que nega progressão funcional a servidor que preenche os requisitos legais, ainda que superados os limites orçamentários da LRF.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da Repercussão Geral, relativa à revisão geral anual, não se aplica às hipóteses de progressão funcional, por se tratar de institutos jurídicos distintos.

A alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 271/2009 não se sustenta, pois a norma versa sobre plano de carreira do magistério, matéria inserida na competência legislativa municipal, inexistindo vício de iniciativa ou prova concreta de ausência de previsão orçamentária.

Comprovado o preenchimento dos requisitos legais pelo servidor, é devido o reconhecimento da progressão funcional e o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“1. A progressão funcional prevista em lei municipal, uma vez preenchidos os requisitos legais pelo servidor público, constitui direito subjetivo que não pode ser afastado sob o argumento de extrapolação dos limites de despesa com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal.”

“2. A progressão funcional, por se tratar de reestruturação de carreira, está compreendida na exceção prevista no art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000.”

“3. É constitucional a lei municipal que institui plano de carreira do magistério, inexistindo vício de iniciativa ou nulidade por alegada ausência genérica de previsão orçamentária.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, inciso I; CPC/2015, arts. 85 e 1.010; Lei Municipal nº 271/2009.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 905.357/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2019 (Tema 864); STJ, REsp nº 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1075); TJBA, Apelação nº 8001283-78.2023.8.05.0040, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 12.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 8000484-51.2016.8.05.0114,

de Itacaré, em que são partes, como Apelante, o
MUNICÍPIO DE ITACARÉ
e, como Apelado,
EZEQUIEL SANTOS AMORIM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM01